Tribunal: TJDFT
Processo: 0005560-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO CPC. PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
A contradição passível de recurso, através dos embargos de declaração, é a contradição interna, ou seja, quando a fundamentação adotada pelo magistrado é conflitante quando analisada em conjunto e não quando há análise dos fatos e interpretação jurídica distinta da que sustenta o advogado ou a manifestação de outro órgão jurisdicional em processo distinto, ainda mais quando considerado, que a questão foi devidamente apreciada, e considera omissa a decisão que deixou de manifestar sobre algo que tenha suscitado a parte, o que não ocorreu no caso em apreço.
A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas acima elencadas.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.